Tribunal: STF
Processo: RE 1428753
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-10
Data de publicação: 2023-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de embargos de declaração cujo objeto é decisão por meio da qual o recurso extraordinário foi provido, para julgar procedente a ação rescisória, reconhecendo-se a inexistência de obrigações trabalhistas e previdenciárias entre a ora embargante, policial militar temporária, e o Estado de São Paulo.



    2. A parte embargante alega que a decisão embargada é omissa quanto à aplicação das teses fixadas nos temas n° 360 e 733 da repercussão geral, notadamente “quanto ao fato de a decisão rescindenda ter transitado em julgado em data anterior à decisão proferida por esta Corte em controle concentrado”.



    3. É o relatório. Decido.



    4. No presente caso, a decisão rescindenda, que considerou inconstitucional a Lei Federal nº 10.029/2000, transitou em julgado em 05.09.2018. Por sua vez, a decisão proferida na ADI 4.173, que declarou a constitucionalidade da referida norma federal, transitou em julgado em 16.03.2019. A ação rescisória foi ajuizada em 07.05.2019.



    5. Ao apreciar o RE 611.503 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 20.09.2018), paradigma do tema nº 360 da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese:



    São constitucionais as disposições normativas do parágrafo único do art. 741 do CPC, do § 1º do art. 475-L, ambos do CPC/73, bem como os correspondentes dispositivos do CPC/15, o art. 525, § 1º, III e §§ 12 e 14, o art. 535, § 5º. São dispositivos que, buscando harmonizar a garantia da coisa julgada com o primado da Constituição, vieram agregar ao sistema processual brasileiro um mecanismo com eficácia rescisória de sentenças revestidas de vício de inconstitucionalidade qualificado, assim caracterizado nas hipóteses em que (a) a sentença exequenda esteja fundada em norma reconhecidamente inconstitucional, seja por aplicar norma inconstitucional, seja por aplicar norma em situação ou com um sentido inconstitucionais; ou (b) a sentença exequenda tenha deixado de aplicar norma reconhecidamente constitucional; e (c) desde que, em qualquer dos casos, o reconhecimento dessa constitucionalidade ou a inconstitucionalidade tenha decorrido de julgamento do STF realizado em data anterior ao trânsito em julgado da sentença exequenda.



    6. Em tal precedente, esta Corte reputou válidos de dispositivos da legislação processual que cuidam da correção de títulos executivos judiciais que transitaram em julgado em desacordo com decisão preexistente, proferida em sede de controle abstrato de constitucionalidade. A situação em análise, contudo, é distinta: a decisão do Supremo Tribunal Federal que declarou a constitucionalidade da Lei Federal nº 10.029/2000 é posterior ao trânsito em julgado do acórdão que considerou inválida essa mesma norma. Logo, a tese fixada para o tema nº 360 da repercussão geral não se aplica ao presente caso.



    7. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 730.462 (Rel. Min. Teori Zavascki, j. em 28.05.2015), fixou a seguinte tese para o tema nº 733 da repercussão geral:



    A decisão do Supremo Tribunal Federal declarando a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade de preceito normativo não produz a automática reforma ou rescisão das decisões anteriores que tenham adotado entendimento diferente. Para que tal ocorra, será indispensável a interposição de recurso próprio ou, se for o caso, a propositura de ação rescisória própria, nos termos do art. 485 do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495).



    8. Conforme se extrai de tal enunciado, a superveniência da decisão do Supremo Tribunal Federal que declara a constitucionalidade de preceito normativo permite o ajuizamento de ação rescisória para a formação da coisa julgada formada em sentido oposto, desde que observado o prazo decadencial. Trata-se de possibilidade prevista no art. 525, §§ 12 e 15, do CPC/2015:



    Art. 525 [...]



    § 12. Para efeito do disposto no inciso III do § 1º deste artigo, considera-se também inexigível a obrigação reconhecida em título executivo judicial fundado em lei ou ato normativo considerado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal, ou fundado em aplicação ou interpretação da lei ou do ato normativo tido pelo Supremo Tribunal Federal como incompatível com a Constituição Federal, em controle de constitucionalidade concentrado ou difuso.



    [...]



    § 15. Se a decisão referida no § 12 for proferida após o trânsito em julgado da decisão exequenda, caberá ação rescisória, cujo prazo será contado do trânsito em julgado da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal.



    9. Na hipótese em análise, observou-se o prazo decadencial de dois anos para o ajuizamento da ação rescisória, “contado do trânsito em julgado da decisão exequenda”, nos termos do art. 525, § 15, do CPC/2015.



    10. Diante do exposto, acolho os embargos para prestar esclarecimentos, sem, contudo, alterar a parte dispositiva da decisão embargada.



    Publique-se.



Brasília, 10 de julho de 2023.



Ministro Luís Roberto Barroso



Relator